Tribunal: STF
Processo: RE 1497494
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA MANTENEDORA DE EQUIPE DE FUTEBOL PROFISSIONAL. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. ART. 195, I, DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA Nº 20/1998. ART. 22, § 6º, DA LEI 8.212/1991. LEI Nº 9.528/1997. ATIVIDADES TÍPICAS E USUAIS. INCIDÊNCIA LEGÍTIMA. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO. VALIDADE.



    [...] (doc. 16, p. 10).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a; 150, II; 154, I; e 195, I, § 4° e § 13, da mesma Constituição (doc. 20). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. CLUBE DE FUTEBOL. EXIGIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.447.582 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 8/1/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. CLUBES DE FUTEBOL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à base de cálculo da contribuição previdenciária dos clubes de futebol demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 8.212/1991 e nº 9.528/97. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.360.036 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/4/2023).



    Ademais, colaciono, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro André Mendonça no julgamento do Recurso Extraordinário 1.182.187 AgR/AL, de sua relatoria, que bem elucida a questão em exame:



    2. Como se pode notar, o tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos e no art. 22, § 6º, da Lei nº 8.212, de 1991, asseverou que o caso trata, em verdade, de faturamento, não de receita bruta, como tenta fazer parecer o recorrente. 



    3. Assim, para eventualmente divergir do colegiado a quo e acolher os argumentos da agravada quanto à inconstitucionalidade do tributo cobrado, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, vez que a ofensa a dispositivo constitucional, se ocorrente, seria indireta e em razão do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATURAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. REINTERPRETAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. É vedada a reapreciação de matéria fático-probatória no campo extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). 2. Inviável o recurso extraordinário caso e eventual ofensa à Constituição da República seja apenas indireta. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.182.187 AgR/AL, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/4/2024).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator